Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA CÉLIA CABRAL DOS SANTOS e por YURI HENRIQUE CABRAL DOS SANTOS (agravantes/autores) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO (agravado/réu), que indeferiu o pedido de apreensão e bloqueio, via Renajud, do veículo objeto da lide. Alegam os agravantes, em síntese, que realizaram negócio jurídico de venda do veículo objeto da lide e que a parte agravada restou inadimplente com relação às suas obrigações de pagamento. Asseveram que a parte agravada descumpriu suas obrigações principais e acessórias relativamente à venda do veículo, restando inadimplente com relação ao pagamento das parcelas e tributos referentes ao automóvel e que estão sendo indevidamente cobrados pela instituição financeira em razão dos débitos. Sustentam que a parte agravada age de má-fé e que há o risco de o veículo objeto da lide desaparecer, motivo pela qual argumentam pela necessidade de busca, apreensão e bloqueio do automóvel. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia jurídica, com o respectivo bloqueio via Renajud. No mérito, pugnam pela confirmação da providência e reforma da decisão agravada, mantendo-se as restrições quanto ao bem até o final da lide. Sem preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça (ID 55879394 – pág. 97). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Com efeito, “[a] tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão” (acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Nesta fase de cognição, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da tutela pretendida, inaudita altera parte, pela parte agravante, na medida em que a aparente informalidade do negócio pactuado entre os envolvidos demanda o aprofundamento da cognição quanto aos termos efetivamente ajustados entre as partes (ID 55874934 – págs. 51 a 54 e págs. 84 a 94). A hipótese anunciada pela parte agravante diz respeito à suposta ocorrência de causas supervenientes à formação do negócio jurídico que conduziriam à desconstituição de um ajuste de natureza controversa nesta fase processual, ausente a suficiente probabilidade do direito para amparar o pedido liminar. Logo, não está evidenciada a suficiente probabilidade do direito invocado nem precisamente identificado o perigo da demora que impeça o regular trâmite do processo originário para o aprofundamento da cognição quanto aos termos das pretensões formuladas pelas partes no processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora